Tribunal: TJDFT
Processo: 0756855-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0756855-15.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. M. CENTRO DE TREINAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME, MICHEL DE MORAIS BARBOSA AGRAVADO: DAVI DIAS DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por S. M. CENTRO DE TREINAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA – ME e MICHEL DE MORAIS BARBOSA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por DAVI DIAS DE MOURA: “Em exceção de pré-executividade apresentada ao ID 248695899, os executados defendem: i) A impenhorabilidade do imóvel situado à Rua CSA 03, Lote 12, Apartamento n.° 203, Taguatinga/DF, para que seja desconstituída a sua penhora; e ii) A prescrição intercorrente da pretensão executiva do crédito exequendo, para que seja o presente cumprimento de sentença extinto. Acerca do tópico i, argumentam que o referido bem foi adquirido na constância do casamento do executado Michel com a terceira Sulamita, de modo que a parte correspondente à meação desta não pode ser penhorada. Acrescenta que o bem é, atualmente, destinado à moradia de Rosane Sanches Leonel, mãe de Sulamita e sogra de Michel, tratando-se de bem de família da terceira. Sobre a segunda alegação, pontua que o cumprimento de sentença foi iniciado em 04/04/2017 e o exequente permaneceu inerte por período superior ao somatório de um ano de suspensão, mais cinco anos de prazo prescricional, operando-se a prescrição intercorrente. A parte exequente se manifestou ao ID 255589810, pugnando pela rejeição das teses aviadas na exceção de pré-executividade. Ainda, requer o reconhecimento da litigância de má-fé dos executados e a penalização de ambos com a imposição de multa no importe de 10% sobre o valor exequendo. Decido. Acerca da alegação de impenhorabilidade do imóvel situado à Rua CSA 03, Lote 12, Apartamento n.° 203, em Taguatinga/DF, há evidente tentativa de rediscussão de matéria há muito já decidida, a cujo respeito, aliás, já se operou a coisa julgada. A terceira Sulamita, mencionada na peça defensiva ora sob exame, opôs os embargos de terceiro de n.° 0741088-36.2022.8.07.0001, cujo pedido foi julgado improcedente, para o fim de manter a penhora do imóvel objeto da matrícula n° 82142, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. A desconstituição da penhora de tal imóvel foi também buscada por Rosane Sanches Leonel Batista por meio dos embargos de terceiro n.° 0704930-50.2020.8.07.0001, igualmente improcedentes, e neste caso a sentença proferida já transitou em julgado. Não bastasse, nestes próprios autos de cumprimento de sentença, já se reconheceu ter havido fraude à execução decorrente da alienação do imóvel em questão a Sra. Rosane, que possui vínculo de parentesco com o executado, tornando-se sem efeito a venda em relação ao exequente, conforme decisão de ID 115764988, há muito preclusa. Assim é que, nesta oportunidade, os executados pretendem reinaugurar discussão a respeito da caracterização do apartamento como bem de família de Rosane, e sobre a prevalência desta qualidade e do direito à moradia frente à configuração da fraude à execução. Tais argumentos, todavia, já foram objeto de apreciação por este Juízo, e foram rechaçados, mantendo-se a constrição. Já tendo os executados conhecimento de que estas alegações há muito foram apreciadas no contexto destes autos, tenho que a apresentação da exceção de pré-executividade sob este fundamento possui intuito manifestamente protelatório e efetivamente caracteriza, como defende o exequente, ato de litigância de má-fé, na forma do artigo 81, VII, do CPC. Noutro vértice, no que se refere à prescrição intercorrente, vê-se que o cumprimento de sentença foi suspenso pelo prazo de 1 (um) ano por decisão proferida na data de 21/06/2018, ID 18781513. Na data de 05/07/2021, a parte exequente formulou pedido de penhora de ativos financeiros por meio do Sisbajud (ID 96627615), deferido na decisão de ID 97748310. A medida constritiva foi parcialmente frutífera, consoante a decisão de ID 101175800. A isso sobreveio a penhora do imóvel objeto da matrícula n.° 82.142, do 3o Registro de Imóveis do Distrito Federal, por meio da decisão de ID 115764988, proferida em março de 2022. Com isso, tem-se que o curso da prescrição intercorrente, que se iniciou na data de 21/06/2019, um ano após a suspensão, foi interrompido pelo protocolo de requerimento que culminou com constrição efetiva, ou seja, na data de 05/07/2021. Cumpre anotar que o título executivo judicial é a sentença que condenou os réus a restituírem à parte autora valores em decorrência de responsabilidade civil contratual (ID 6211136). Neste caso, o prazo prescricional aplicável é de 10 (dez) anos, de modo que o termo final do prazo da prescrição intercorrente corresponde à data de 05/07/2031. Isso posto, indefiro os pedidos formulados na execução de pré-executividade de ID 248695899. Ainda, considerando-se a intenção manifestamente protelatória dos executados especificamente em relação ao pedido de desconstituição da penhora do apartamento n.° 203, de Taguatinga, aplico-lhes multa por litigância de má-fé no importe de 1% (um por cento) do valor do crédito em execução, com base no artigo 80, inciso VII, e art. 81, ambos do CPC. Por fim, sobre o pedido de adjudicação do imóvel precitado, formulado pelo exequente, assinalo que está pendente deliberação definitiva acerca do valor da avaliação do bem, questão objeto do agravo de instrumento n.° 0735989-83.2025.8.07.0000. Assim, o referido pedido será examinado apenas após o julgamento definitivo do recurso. Intimem-se.” Os Agravantes sustentam (i) que o “artigo 81, VII, do CPC, invocado na decisão, refere-se à interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório” e que a “interpretação de "recurso" deve ser restritiva, abrangendo apenas as espécies recursais taxativamente previstas no ordenamento jurídico”; (ii) que a “exceção de pré-executividade é um incidente processual de defesa, não um recurso”; (iii) que “o instituto da litigância de má-fé exige a comprovação do dolo ou da culpa grave do litigante”; (iv) que “a simples tentativa de reabrir a discussão, sob novas perspectivas ou nuances (como a proteção do bem de família da sogra, Rosane), não pode ser sumariamente qualificada como "manifestamente protelatória" sem a demonstração inequívoca de dolo”; (v) que deve ser analisada “a natureza da pretensão executiva para fins de aplicação do prazo prescricional correto e, consequentemente, a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo-se a execução”; (vi) que, “especialmente no tocante à proteção do bem de família de Rosane Sanches Leonel Batista (sogra do executado Michel), a natureza de direito fundamental e a possível configuração de uma nova realidade fática ou jurídica poderiam justificar nova apreciação, sempre visando à proteção do núcleo familiar”; (vii) que “a jurisprudência tem evoluído para proteger a meação do cônjuge não devedor, a menos que se comprove que este também se beneficiou diretamente da fraude”; e (viii) que, “Embora os embargos de terceiro de Sulamita tenham sido julgados improcedentes, este Egrégio Tribunal deve reavaliar se todos os aspectos da meação e a efetiva participação de Sulamita na fraude foram exaustivamente demonstrados, ou se a proteção de sua cota parte, por ser terceira alheia ao débito principal, deveria prevalecer”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para “a) Suspender a exigibilidade da multa por litigância de má-fé imposta na decisão agravada; b) Sobrestar o prosseguimento da execução, especialmente no que tange a atos expropriatórios ou de avaliação do bem, até o julgamento final do presente recurso”. Ao final, o seu provimento para “a) Afastar a condenação dos Agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por não se configurar a hipótese legal que a justifica; b) Reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, determinando a extinção do cumprimento de sentença, ante a aplicação do prazo prescricional adequado e a comprovação da inércia do exequente; c) Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a prescrição intercorrente, que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel indicado, seja em relação à meação da cônjuge não devedora, seja em relação à sua condição de bem de família”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A questão relativa à impenhorabilidade do imóvel aparentemente está preclusa em função do julgamento dos Embargos de Terceiro 0741088-36.2022.8.07.0001, valendo colacionar a ementa do acórdão que manteve a sentença de improcedência: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARGUIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. EMBARGANTE QUE NÃO É PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL PENHORADO. REJEIÇÃO CONFIRMADA. SENTENÇA QUE REVOGA TUTELA PROVISÓRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA DE EFEITO SUSPENSIVO. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA CAUSA. VALOR DO BEM ATÉ O LIMITE DA DÍVIDA. I. De acordo com o artigo 1o, caput, da Lei 8.009/1990, considera-se bem de família o imóvel residencial de propriedade dos cônjuges, dos pais ou dos filhos que contraíram a dívida e que nele residam. II. Não pode ser protegido mediante embargos de terceiro, sob a perspectiva do bem de família, imóvel residencial que não é de propriedade do embargante. III. Até que eventualmente venha a ser desconstituído, o registro imobiliário retrata a situação dominial do imóvel, na esteira do que prescrevem os artigos 1.245 e 1.247 do Código Civil, e 172, 215 e 216 da Lei 6.015/1973. IV. Nos termos do artigo 792, § 1o, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da fraude à execução opera apenas no plano da eficácia, não acarretando a nulidade ou a anulação do ato de alienação do bem. V. A sentença que rejeita os embargos de terceiro importa na revogação, expressa ou tácita, da tutela provisória concedida initio litis, consoante a inteligência dos artigos 296, 995, 932, inciso II, e 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil. VI. Apelação interposta contra sentença que revoga tutela provisória deferida nos embargos de terceiro não é dotada de efeito suspensivo e, por via de consequência, não obsta a continuidade da execução ou do cumprimento de sentença, presente o disposto no artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil. VII. Nos embargos de terceiro o valor da causa deve corresponder ao valor do imóvel litigioso, porém não pode superar o valor da dívida. VIII. Apelação principal desprovida. Apelação adesiva parcialmente provida.” A alienação do imóvel à sogra do Agravante foi considerada fraude à execução nos Embargos de Terceiro 0704930-50.2020.8.07.0001, cuja sentença já transitou em julgado, matéria que, igualmente, está preclusa. Acrescente-se que os Agravantes não têm legitimidade para impugnar a penhora sob o fundamento de que se trata de bem de família de terceiro. A insistência dos Agravantes quanto a questões superadas pela preclusão em princípio traduz litigância de má-fé, ainda que eventualmente tenha havido equívoco na sua tipificação legal. À falta, portanto, da probabilidade do direito do Agravante, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de janeiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator